Tribunal: TJMT
Processo: 1000160-24.2025.8.11.0107
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000160-24.2025.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIROSA IVONE WARTHA - CPF: 676.165.269-34 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MARIROSA IVONE WARTHA contra sentença que julgou improcedente a Ação de Redução de Empréstimo Pessoal Consignado movida em face do BANCO DO BRASIL S.A., objetivando a revisão de dois contratos bancários sob a alegação de cobrança de encargos excessivos, com juros capitalizados sem previsão expressa. A sentença reconheceu a legalidade das cláusulas contratuais e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa por gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento de alegação de ilegalidade da Tabela Price em sede recursal; e (ii) estabelecer se há capitalização de juros sem pactuação expressa válida nos contratos bancários firmados entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece da alegação de ilegalidade da Tabela Price, por configurar inovação recursal vedada, uma vez que a matéria não foi arguida na petição inicial nem analisada na sentença, nos termos do art. 1.014 do CPC.

4. A capitalização de juros é válida nos contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

5. Os contratos analisados preveem, de forma clara, a capitalização periódica dos juros, seja por cláusula expressa, seja pela divergência entre as taxas mensais e anuais, o que evidencia a pactuação de capitalização composta conforme jurisprudência do STJ.

6. As taxas de juros pactuadas se situam dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central, não sendo demonstrada abusividade ou desvantagem excessiva para a parte consumidora.

7. O laudo contábil particular apresentado pela parte autora não se sobrepõe à validade dos contratos, tampouco demonstra vícios capazes de infirmar a legalidade dos encargos pactuados.

8. Não há necessidade de produção de prova técnica diante da suficiência da prova documental e da inexistência de indícios de onerosidade excessiva ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de ilegalidade da Tabela Price apresentada apenas em sede recursal configura inovação vedada e não pode ser conhecida.

2. É válida a capitalização periódica de juros nos contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que haja previsão expressa, ainda que por meio da divergência entre taxas mensal e anual.

3. A existência de cláusulas contratuais claras e a conformidade das taxas de juros com os parâmetros de mercado afastam a revisão judicial do contrato por abusividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
MARIROSA IVONE WARTHA
contra sentença proferida na “Ação de Redução de Empréstimo Pessoal Consignado” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO DO BRASIL S.A
, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

296381930 - ID de origem 194778206),

julgou improcedentes os pedidos iniciais,
resolvendo o mérito da presente demanda. Condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais, das despesas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, restando a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da gratuidade judiciária (art. 98, § 3º, CPC).

O apelante em suas razões
(ID.

296381931 - ID de origem 197021467) sustenta que o contrato não apresenta cláusula expressa quanto à capitalização composta dos juros, o que viola a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a tese firmada no REsp 1.388.972/SC, exigindo pactuação clara para a validade da prática.

Com base em laudo contábil particular, alega que houve cobrança superior à devida, resultando em pagamento a maior no valor de R$ 55.160,26, motivo pelo qual requer a aplicação do regime de juros simples (método GAUSS), com restituição dos valores indevidamente pagos.

Contrarrazões sob ID. 296381934 - ID de origem 199090391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por MARIROSA IVONE WARTHA BUENO, ora apelante, em face de BANCO DO BRASIL S.A., ora apelado.

A parte autora propôs ação visando à revisão de dois contratos bancários, sob os números 411.206.150 e 149.470.013, alegando a cobrança de encargos financeiros indevidos, com juros remuneratórios superiores à média de mercado e capitalização periódica de juros sem previsão expressa, requerendo a nulidade das cláusulas tidas por abusivas e a consequente revisão contratual, instruindo a inicial com documentos.

Em sua contestação, o BANCO DO BRASIL S.A., no mérito, defende a legalidade dos contratos firmados, argumentando que a parte autora teve ciência e consentimento quanto aos encargos pactuados, os quais foram devidamente formalizados, não havendo vícios ou ilegalidades aptos a ensejar revisão. Afirma que os juros contratados se situam dentro dos parâmetros do Banco Central, e que a capitalização periódica de juros encontra amparo legal e contratual.

O magistrado de 1º grau reconheceu a existência da relação contratual entre as partes, com estipulação de juros remuneratórios e capitalização periódica, concluindo que os encargos não se mostraram abusivos por estarem dentro dos parâmetros de mercado, ressaltando que a elevação dos juros acima da média, por si só, não configura ilegalidade, ausente prova de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

Irresignada, a parte interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na inexistência de cláusula expressa autorizando a capitalização composta dos juros, e utilização da Tabela Price. Com base em laudo contábil particular, sustenta ter havido cobrança excessiva, requerendo a aplicação de juros simples e a restituição de valores pagos a maior.

Inicialmente, percebe-se que no recurso de apelação, a parte apelante passou a sustentar especificamente a inaplicabilidade do sistema de amortização PRICE
, argumentando que este método implica, de forma não expressamente pactuada, na capitalização composta de juros, em prejuízo do consumidor. Todavia, tal questão não foi suscitada na petição inicial.

Nesse contexto, a sentença não faz qualquer menção à Tabela Price, tampouco analisa sua aplicação ou legalidade nos contratos discutidos nos autos. O magistrado concentrou sua fundamentação na análise da legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização periódica, com base nas cláusulas contratuais, sem abordar métodos específicos de amortização como a Tabela Price.

Diante disso, não se conhece da alegação recursal relativa à aplicação do sistema de amortização PRICE, por se tratar de inovação recursal vedada, uma vez que a matéria não foi objeto de debate na fase de conhecimento, tampouco submetida à apreciação do juízo de origem, conforme o disposto no artigo 1.014 do Código de Processo Civil.

Coaduna a corte superior:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADEINOVAÇÃO RECURSAL . ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso.
Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ . 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3 . Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021) (g.n).

Diante disso, não se conhece da alegação recursal relativa à aplicação do sistema de amortização PRICE, por se tratar de inovação recursal vedada, uma vez que a matéria não foi objeto de debate na fase de conhecimento, tampouco submetida à apreciação do juízo de origem, conforme o disposto no artigo 1.014 do Código de Processo Civil.

Em sequência, a parte apelante afirma que os juros capitalizados não foram devidamente autorizados expressamente
.

Segundo a sentença, os contratos firmados entre as partes são válidos, foram formalizados regularmente e contêm cláusulas claras quanto aos encargos pactuados.

O contrato de número 411.206.150 estipulou juros remuneratórios de 2,15% ao mês e 29,08% ao ano, com capitalização periódica, enquanto o contrato de número 149.470.013, referente à renovação de consignação, fixou juros de 1,75% ao mês e 23,14% ao ano, também com capitalização periódica.

O juiz destacou que ambos os instrumentos apresentam cláusulas expressas quanto à capitalização de juros, além de as taxas praticadas não se mostrarem abusivas, pois se encontram próximas às médias de mercado divulgadas pelo Banco Central à época da contratação, não havendo qualquer desproporção evidente ou desvantagem excessiva para a parte autora.

Dessa forma, considerando que os contratos em questão foram celebrados após 31 de março de 2000, e que neles há expressa previsão da capitalização periódica de juros, a sentença conclui corretamente pela legalidade das cláusulas contratadas, em conformidade com o entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, mesmo que não haja menção expressa à expressão “capitalização”, a divergência entre os percentuais mensais e anuais indicados nos contratos, como ocorre nos presentes autos, revela de forma clara a adoção da capitalização composta, atendendo ao requisito de previsão contratual exigido pela jurisprudência consolidada.

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA N . 284/STF. ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. SÚMULA N. 83/STJ. (...) 3. Nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963- 17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente prevista no ajuste.
A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
. (Recurso Especial repetitivo n. 973.827/RS). (...)” (AgRg no AREsp 795.320/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 04/03/2016.)

Além disso, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, a taxa de juros convencionada (ID. 296381924 - Pág. 1) entre as partes (2,15% a.m) não se mostra abusiva frente a média do mercado à época comparada:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=219101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2024-12-13

Diante da legalidade dos juros cobrados, devidamente contratados dentro dos parâmetros permitidos pela legislação e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o eventual laudo contábil apresentado pela parte autora revela-se inócuo para o fim a que se destina, uma vez que visa demonstrar a existência de encargos abusivos que não se verificam nos contratos analisados.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC. Restando a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da gratuidade judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025